Tribunal: STF
Processo: RE 565713
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-05
Data de publicação: 2008-03-05

Ementa:
EMENTA: Não há repercussão geral da questão constitucional relativa à extensão aos professores aposentados da rede pública de ensino do Estado de São Paulo dos benefícios denominados Bônus e Bônus Mérito previstos nas Leis Complementares estaduais n. 891/2000, 909/2001, 928/2002, 948/2003 e 963/2004.